Tribunal: STF
Processo: ADI 5706
Classe: ADI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão de Admissão de Amicus Curiae
    Vistos etc.
    1. Requer admissão no feito, na qualidade de amicus curiae, a Senhora Edna Bezerra Pinheiro Moreno (petição nº 22.921/2020).
    2. Conforme estabelecido no art. 7º, §2º, da Lei nº 9.868/1999, e no art. 6º, §2º, da Lei 9.882/99, autoriza-se a admissão, pelo relator, nos processos de controle concentrado de constitucionalidade, de outros órgãos ou entidades, na qualidade de amici curiae, sempre que a matéria seja de significativa relevância e os requerentes ostentem representatividade adequada.
    Na medida em que tendente a pluralizar e incrementar a deliberação com o aporte de argumentos e pontos de vista diferenciados, bem como de informações e dados técnicos relevantes à solução da controvérsia jurídica e, inclusive, de novas alternativas de interpretação da Carta Constitucional, a intervenção do amicus curiae acentua o respaldo social e democrático da jurisdição constitucional exercida por este Supremo Tribunal Federal.
    3. Impõe-se o exame da utilidade e da conveniência da intervenção do amicus curiae na fase pré-decisória de coleta das informações técnicas e jurídicas, bem como de formação do amplo quadro argumentativo do problema jurídico-constitucional posto, ao decidir sobre o pleito de ingresso. É o que se infere da interpretação do art. 7º, § 2º, da Lei nº 9.868/1999, e do art. 6º, §2º, da Lei nº 9.882/1999, quando conferem poder discricionário ao relator, o qual poderá autorizar a juntada de memoriais e realização de sustentação orais, por terceiros interessados no processo, embora sem vinculação a tanto.
    Tais requisitos dizem respeito à apreciação acerca da necessidade do ingresso do amicus curiae no processo, a partir da efetiva contribuição que a sua intervenção possa trazer para a solução da lide jurídico-constitucional. A regência normativa do instituto desautoriza falar, portanto, em direito subjetivo à habilitação nessa qualidade sujeito processual.
    4.  Por primeiro, entendo configurada a legitimidade da requerente para pleitear seu ingresso nesse processo de natureza objetiva, uma vez que a condição de pessoa natural não é pressuposto processual impeditivo. Segundo, o pedido é tempestivo, porquanto protocolado dentro do prazo temporal firmado pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.
    Não obstante a configuração desses pressupostos, entendo, por outro lado, que o requisito legal da representatividade adequada não se apresenta. Isso porque a requerente tem como pretensão principal trazer argumentação que corrobore ao sustentado na petição inicial desta ação direta. Desse modo, as justificativas afirmadas não caracterizam argumentos que possam contribuir de maneira agregativa com a ampliação do debate sobre o problema jurídico, consideradas as perspectivas jurídicas já sustentadas no processo.
    5. Por estes motivos, entendo não configurado o requisito da representatividade adequada exigido para a sua intervenção, assim como a utilidade e a conveniência da sua atuação no oferecimento de justificativas técnicas.
    6. Ante o exposto, indefiro o pedido de admissão no feito na qualidade de amicus curiae.
    Publique-se.
    Brasília, 4 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora